Tribunal: TJSP
Processo: 2273977-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273977-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravado PAULO ROBERTO SILVA AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273977-46.2019.8.26.0000 -Voto no 12463
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273977-46.2019.8.26.0000
Comarca : Panorama
Agravante : Banco BMG S/A
Agravado : Paulo Roberto Silva Aguiar
Voto no 12.463
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Deferimento
com imposição de multa diária em caso de descumprimento.
Pretensão ao afastamento ou alteração da periodicidade e redução
da multa. Inadmissibilidade. Multa fixada que atende os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Tiago Henrique Grigorini, que
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de todas as
cobranças sob a rubrica RMC, sob pena de multa diária de R$ 100,00,
limitada a trinta dias.
Em síntese, o recorrente pleiteia o afastamento ou
redução da multa diária, com periodicidade mensal, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 89).
Contraminuta apresentada às fls. 92/99.
É o relatório.
O recorrente busca o afastamento ou a redução e
alteração da periodicidade da multa aplicada pelo Juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273977-46.2019.8.26.0000 -Voto no 12463
3
Como é cediço, basta ao agravante cumprir aquilo
que lhe foi determinado, para livrar-se da imposição pecuniária.
Desse modo, a multa fixada será devida desde que
haja o descumprimento da determinação judicial.
Além disso, a multa diária fixada em R$ 100,00
(cem reais) limitada a trinta dias, não se revela excessiva e tem por finalidade
desestimular o descumprimento da determinação judicial.
Conclui-se que, não se justifica o afastamento da
multa ou alteração de sua periodicidade e nem se mostra necessária, por ora,
sua redução, eis que poderá ser objeto de revisão pelo juiz, caso se verifique
sua insuficiência ou excesso, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
“TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Empréstimos
consignados. Descontos em conta corrente. Servidor público
estadual. Imposição de multa diária por descumprimento à
liminar anteriormente deferida. Admissibilidade. Natureza
coercitiva
e
inibitória
das
astreintes.
Redução.
Descabimento. Adequação e proporcionalidade na fixação
do “quantum”. Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do
CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no o 2162722-54.2017.8.26.0000, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. em 08/11/2017).
“MULTA
DIÁRIA
-
AFASTAMENTO
OU
REDUÇÃO DO VALOR - Pretensão de afastar a multa
fixada ou a redução do valor - Descabimento - Hipótese em
que a multa deve ser fixada como meio coercitivo que
garanta o efetivo cumprimento da r. sentença transitada em
julgado Valor adequado, observadas as peculiaridades do
caso em exame - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2166142-04.2016.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Privado, Relatora Desa. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, j. em 07/12/2016).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESLIGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273977-46.2019.8.26.0000 -Voto no 12463
4
INDEVIDO
DE
LINHA
TELEFÔNICA
-
FATO
INCONTROVERSO
-
TUTELA
ANTECIPADA
PARA
RESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA
MULTA - DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2043314-69.2017.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Andrade Neto, j. em 29/03/2017).
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator